Tribunal: CARF
Processo: 10950.001173/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-08

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/12/2007
MATÉRIAS E ALEGAÇÕES NÃO APRESENTADAS NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
As matérias e as alegações de defesa devem ser apresentadas pelo sujeito passivo quando da impugnação, momento em que se inicia a fase litigiosa do procedimento, precluindo o direito de argui-las quando da apresentação do recurso voluntário.
COMPENSAÇÃO OU RESTITUIÇÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DE OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
O crédito decorrente de recolhimento indevido de contribuições para terceiros não pode ser objeto de compensação, mas tão somente de pedido de restituição, que deve ser formulado perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil ou às entidades respectivas, na forma das instruções vigentes na Receita Federal do Brasil.
O CARF não é competente para autorizar ou homologar compensações não requeridas perante a administração tributária.
O direito à compensação não pode ser oposto ao lançamento tributário como matéria de defesa, mormente quando a falta de recolhimento das contribuições não se deu a título de compensação.
IMUNIDADE. ISENÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A imunidade ou a isenção de contribuições previdenciárias ou devidas a terceiros conferida a entidades beneficentes de assistência social está condicionada aos cumprimento de requisitos previstos em lei.
A ausência de comprovação de que o contribuinte cumpria os requisitos legais para o reconhecimento da condição de entidade imune ou isenta à época dos fatos geradores sujeita-o à incidência das contribuições previdenciárias ou a terceiros.
AUDITORIA FISCAL DA RFB. COMPETÊNCIA
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil é competente para realizar fiscalizações e para lavrar o respectivo auto de infração quando constatar a falta de cumprimento quer da obrigação tributária principal, quer da obrigação acessória.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. ELEMENTOS NECESSÁRIOS. INDEFERIMENTO.
A deficiência da defesa na apresentação de provas sob sua responsabilidade não implica a necessidade de realização de diligência, que não pode ser utilizada para suprir a ausência de provas que já poderiam ter sido juntadas à impugnação.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. INCRA. SÚMULA STJ No 516. TEMA STF No 495.
A contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA não foi extinta pelas Leis n° 7.787, de 1989, n° 8.212, de 1991, e n° 8.213, de 1991, sendo constitucional a sua exigência de empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC 33/2001.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. SEBRAE. TEMAS 227 E 325 DO STF.
A contribuição devida ao SEBRAE tem natureza de contribuição de intervenção no domínio econômico e não necessita ser instituída por lei complementar, podendo ser cobrada com base na folha de salários, ainda que ausente a contraprestação direta em favor do contribuinte, sendo irrelevante o porte da empresa para fins de sua incidência.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. SENAC/SESC. SÚMULA STJ No 499.
As empresas prestadoras de serviços estão sujeitas às contribuições ao SESC e SENAC, salvo se integradas noutro serviço social.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.001173/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.393 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
SANATORIO MARINGA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/12/2007
MATÉRIAS
E
ALEGAÇÕES
NÃO
APRESENTADAS
NA
IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
As matérias e as alegações de defesa devem ser apresentadas pelo sujeito
passivo quando da impugnação, momento em que se inicia a fase litigiosa do
procedimento, precluindo o direito de argui-las quando da apresentação do
recurso voluntário.
COMPENSAÇÃO OU RESTITUIÇÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA.
IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DE OUTRAS ENTIDADES E
FUNDOS.
O crédito decorrente de recolhimento indevido de contribuições para terceiros
não pode ser objeto de compensação, mas tão somente de pedido de restituição,
que deve ser formulado perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil ou às
entidades respectivas, na forma das instruções vigentes na Receita Federal do
Brasil.
O CARF não é competente para autorizar ou homologar compensações não
requeridas perante a administração tributária.
O direito à compensação não pode ser oposto ao lançamento tributário como
matéria de defesa, mormente quando a falta de recolhimento das contribuições
não se deu a título de compensação.
IMUNIDADE. ISENÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA
DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A imunidade ou a isenção de contribuições previdenciárias ou devidas a
terceiros conferida a entidades beneficentes de assistência social está
condicionada aos cumprimento de requisitos previstos em lei.
A ausência de comprovação de que o contribuinte cumpria os requisitos legais
para o reconhecimento da condição de entidade imune ou isenta à época dos
fatos geradores sujeita-o à incidência das contribuições previdenciárias ou a
terceiros.
AUDITORIA FISCAL DA RFB. COMPETÊNCIA
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.001173/2009-14
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.393 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.001173/2009-14

O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil é competente para realizar
fiscalizações e para lavrar o respectivo auto de infração quando constatar a
falta de cumprimento quer da obrigação tributária principal, quer da obrigação
acessória.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA.
ELEMENTOS
NECESSÁRIOS.
INDEFERIMENTO.
A deficiência da defesa na apresentação de provas sob sua responsabilidade
não implica a necessidade de realização de diligência, que não pode ser
utilizada para suprir a ausência de provas que já poderiam ter sido juntadas à
impugnação.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. INCRA. SÚMULA STJ No 516.
TEMA STF No 495.
A contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA não
foi extinta pelas Leis n° 7.787, de 1989, n° 8.212, de 1991, e n° 8.213, de 1991,
sendo constitucional a sua exigência de empresas urbanas e rurais, inclusive
após o advento da EC 33/2001.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. SEBRAE. TEMAS 227 E 325
DO STF.
A contribuição devida ao SEBRAE tem natureza de contribuição de
intervenção no domínio econômico e não necessita ser instituída por lei
complementar, podendo ser cobrada com base na folha de salários, ainda que
ausente a contraprestação direta em favor do contribuinte, sendo irrelevante o
porte da empresa para fins de sua incidência.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. SENAC/SESC. SÚMULA STJ
No 499.
As empresas prestadoras de serviços estão sujeitas às contribuições ao SESC e
SENAC, salvo se integradas noutro serviço social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer parcialmente do recurso,
exceto quanto às matérias trazidas apenas em grau recursal, quais sejam, contradição no relatório
fiscal, SAT, equivocada diferença entre a GFIP e Folha de Pagamento, reconhecimento do
recolhimento das contribuições retidas e incidência de contribuição previdenciária
exclusivamente sobre a folha de pagamentos, vencida a conselheira Sonia de Queiroz Accioly,
que dele conhecia parcialmente em menor extensão; e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.393 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.001173/2009-14

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Wilderson Botto (suplente
convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), que julgou procedente lançamento relativo a
contribuições destinadas a entidades e fundos denominados "terceiros" (salário-educação,
INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE), incidentes sobre as remunerações pagas a segurados
empregados que prestaram serviços à empresa em epígrafe, no período de março/2006 a
dezembro/2007 (DBCAD 37.194.877-0).
O Relatório Fiscal está às fls. 53 a 59. Conforme relatado pela DRJ, o contribuinte
(fls. 117 a 119):
apresenta a sua impugnação para requerer que seja reconhecida a improcedência e a
nulidade do lançamento fiscal, posto que seria imune a todas as contribuições exigidas
no presente auto de infração.
Alternativamente, requer que se reconheça: a isenção das contribuições ao INCRA,
SEBRAE, SESC e SENAC; a existência de suposto crédito do contribuinte, para
compensação com as contribuições ora lançadas.
Requer, ainda: a suspensão da exigibilidade do lançamento até decisão final; o
reconhecimento da incompetência da auditora para fazer lançamentos, pois a ela só
caberia fiscalizar; a anulação do lançamento pela falta de cálculos no Relatório de
Lançamentos das contribuições a título de administradores autônomos e individuais.
Requer, por fim, a produção de prova, protestando pela juntada oportuna de novos
documentos que possam vir a interessar na solução do litígio.
Para fundamentam seus pleitos, arrola as seguintes alegações:
a) A auditora fiscal deixou de considerar que o contribuinte seria isento das
contribuições previdenciárias e de terceiros por atender a 99% de seus pacientes pelo
SUS. Conforme legislação vigente, as entidades filantrópicas ou que atendam pelo SUS
em percentual acima de 60% de sua clientela, seriam isentas dessas contribuições;
b) A auditora fiscal tomou despesas de aluguel do contribuinte como se fossem pró-
labore. Por isto, o lançamento seria nulo;
c) O contribuinte possuiria supostos créditos junto ao INSS, provenientes de
contribuições pagas indevidamente sobre remuneração de autônomos, avulsos,
administradores, INCRA, SENAC, SESC, SEBRAE. Tais créditos seriam passíveis de
compensação por terem sido objeto de sentenças transitadas cm julgado.
Por isto, requer que esta autoridade determine a compensação, guardadas as respectivas
proporções, cumprindo-se, para tanto, as formalidades de praxe.
O direito à compensação não poderia ser limitado a 30% do crédito tributário mensal,
por ofender o primado da igualdade e agredir o postulado da moralidade administrativa,
por representar empréstimo compulsório.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.393 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.001173/2009-14

A decadência do direito à compensação dos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação ocorreria após 10 anos (tese dos cinco mais cinco).
Os valores a restituir devem ser corrigidos pelos índices reais da inflação mais os
expurgos inflacionários, e não pelos índices oficiais defasados, criados pelo governo
para engabelar os cidadãos.
Sobre o indébito deverão incidir juros compensatórios e juros moratórios;
d) O lançamento foi feito por agente supostamente incompetente, pois somente caberia
ao Auditor Fiscal efetuar o levantamento e fiscalização de possíveis débitos/créditos, não
podendo lançar débitos. Por isto, requer-se a anulação do lançamento.
e) Seria inexigível a contribuição ao INCRA, por não ser a autuada empresa da área
rural. Seriam inexigíveis também a contribuição ao SEBRAE. SENAI, SESC e SENAC,
por ser prestador de serviços.
A DRJ/CTA, por unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente, em
decisão que restou assim ementada:
IMPUGNAÇÃO. PROVAS. OPORTUNIDADE
Com a impugnação ocorre a oportunidade da apresentação de provas, precluindo o
direito de o impugnante apresentá-la em outro momento processual.
ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES
A isenção das contribuições para a previdência social prevista no parágrafo 7o do art.
195 da Constituição Federal alcança exclusivamente as entidades beneficentes de
assistência social que atendam as exigências estabelecidas no art. 55 da lei 8.212, de
1991.
ERRO NA BASE DE CÁLCULO INCOMPROVADO
Alegação de erro ou equívoco na base de cálculo do crédito adotada pela auditoria fiscal
carece da necessária comprovação. Fica afastada a tese trazida pela impugnante nesse
sentido quando não tenha sido acompanhada da respectiva prova.
COMPENSAÇÃO DE OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
O crédito decorrente de recolhimento indevido de contribuições para
terceiros não pode ser objeto de compensação. Só pode ser objeto de
pedido de restituição, que deve ser formulado à RFB ou às entidades
respectivas, na forma das instruções vigentes na Receita Federal do Brasil.
AUDITORIA FISCAL DA RFB. COMPETÊNCIA
É competente a auditoria fiscal da Receita Federal do Brasil para realizar fiscalizações e
para lavrar o respectivo auto de infração quando ficar constata a falta de cumprimento
quer da obrigação tributária principal quer da obrigação acessória.
SENAC/SESC
As empresas prestadoras de serviços estão incluídas dentre aquelas que devem recolher,
a titulo obrigatório, contribuição para o SESC c para o SENAC, quando enquadradas no
plano sindical da Confederação Nacional do Comércio, consoante a classificação do
artigo 577 da CLT e seu anexo, recepcionados pela Constituição Federal (art. 240) e
confirmada pelo seu guardião, o STF, a assimilação no organismo da Carta Maior.
SEBRAE
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.393 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.001173/2009-14

É devida a contribuição prevista no § 3o do art. 8o da Lei 8.029, de 1990, na redação da
Lei 8.154, de 1990, arrecadada pela RFB como adicional às contribuições do
SENAC/SESC e destinada ao SEBRAE.
INCRA
A contribuição destinada ao INCRA, pode ser exigida de empregado urbano, como
ocorre desde a sua origem, quando foi instituída pela Lei no 2.613, de 1.955, em
beneficio do então criado Serviço Social Rural, conforme jurisprudência recente do STJ
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 28/9/2009 (fls. 134), o contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 19/10/2009 (fls. 140 a 192), por meio do qual recorre a este
Conselho das alegações já apresentadas quando da impugnação, acrescentando outras teses; as
teses recursais podem ser assim resumidas:
1 – o lançamento foi feito por agente supostamente incompetente, pois somente
caberia ao Auditor-Fiscal efetuar o levantamento e fiscalização de possíveis débitos/créditos, não
podendo lançar débitos. Por isto, requer-se a anulação do lançamento;
2 – a Auditora-Fiscal foi contraditória na introdução do relatório fiscal, de forma
que o relatório deve ser revisto para que o contribuinte possa recorrer dos fatos;
3 – a Auditora-fiscal deixou de considerar que o contribuinte seria isento das
contribuições previdenciárias e de terceiros por atender a 99% de seus pacientes pelo SUS.
Conforme legislação vigente, as entidades filantrópicas ou que atendam pelo SUS em percentual
acima de 60% de sua clientela seriam isentas das contribuições previdenciárias devidas pela
empresa e ao SAT e a das contribuições devidas a terceiros;
4 - a Auditora-Fiscal lançou o SAT em 2% sem nenhum parâmetro legal e fático,
pois não considerou que a contribuinte possui a atividade médica tratando de pacientes, portanto,
nenhum risco traz a seus funcionários, que são na maioria médicos e enfermeiros, e o restante do
setor administrativo; requer perícia para demonstrar que os funcionários não estão expostos a
risco no trabalho;
5 - quanto a alegada diferença entre a GFIP e Folha de Pagamento, verifica-se que
a Auditora-Fiscal equivoca-se quanto a base de cálculo, pois, não podem ser usados valores da
GFIP como parâmetro para se apurar a contribuição previdenciária, até porque todas as Guias
referentes ao INSS estão à disposição, de forma que não é necessário arbitramento para
levantamento de valores;
6 - em relação a contribuição de autônomos, o STF, em 12 de maio de 1994, a
declarou inconstitucional, de forma que teria crédito no valor de R$ 30.812,46, conforme
planilha de cálculo e guias pagas que diz estar anexando (mas que não estão nos autos), uma vez
que os dispositivos das Leis Ordinárias nos 7.787/89 (art. 3o) e 8.212/91 (arts. 12 e 22) foram
julgadas inconstitucionais por pretenderem disciplinar matéria regulável apenas por meio de Lei
Complementar, de forma que aquele que não percebe salários e não integra a folha de salários
não é empregado, mormente os autônomos prestadores de serviços que não são empregados da
empresa, pois o texto constitucional se refere a ‘folha de salários’; em suma que a contribuição
previdenciária deve incidir exclusivamente sobre a folha de salários da qual estão excluídos os
que recebem pró-labore e os prestadores de serviços autônomos; dessa forma, entende que tem
direito a compensar valores indevidamente recolhidos a título de pró-labore dos trabalhadores
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.393 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.001173/2009-14

autônomos e dos administradores com as quantias vincendas da contribuição social sobre o
salário, eis que são tributos de mesma espécie;
7 - seria inexigível a contribuição ao INCRA, por não ser a autuada empresa da
área rural. Seriam inexigíveis também a contribuição ao SEBRAE, SENAI, SESC e SENAC, por
ser prestador de serviços e portanto isento de tais contribuições; além de inexigíveis, o
contribuinte possuiria supostos créditos junto ao INSS, provenientes de contribuições pagas
indevidamente ao INCRA, SENAC, SESC, SEBRAE. Tais créditos seriam passíveis de
compensação por terem sido objeto de sentenças transitadas em julgado; cita jurisprudência;
7.1 - em relação ao INCRA, alega que a Lei no 7.787, de 1989, extinguiu por
completo o Plano de Previdência do Trabalhador Rural, sendo que as Leis nos 8.212/91 e
8.213/91 unificaram o regime de previdência rural e urbano e assim não mais subsiste a
obrigatoriedade de as empresas contribuírem para o INCRA, pois a partir da criação do regime
geral de Previdência Social tal contribuição deixou de se exigida de empresas urbanas, e sua
exigência seria ‘relativamente’ inconstitucional, devendo ser restituída aquelas recolhidas nos
últimos 10 anos; cita jurisprudência que entende validar suas alegações, e também Súmula do
STF 196;
7.2 - quanto ao SENAC, SESC e SEBRAE, que tais contribuições somente são
devidas por empresas comerciais, conforme jurisprudência que cita, devendo ser restituída
aquelas recolhidas nos últimos 10 anos. Entende ainda, em relação ao SEBRAE, que tais
contribuições somente são devidas por micro e pequenas empresas; que a cobrança é
inconstitucional nos casos de médias e grandes empresas, que não necessitam da tutela do
Estado, e que tais contribuições são tributos vinculados e assim somente são exigíveis de seus
beneficiários, de forma que sua cobrança de médias e grandes empresas seria inconstitucional;
além de tudo, entende que a instituição de tais contribuições dependeria de lei complementar,
conforme art. 146 da Constituição Federal;
8 - que direito à compensação não poderia ser limitado a 30% do crédito tributário
mensal, por ofender o primado da igualdade e agredir o postulado da moralidade administrativa,
por representar empréstimo compulsório; que deve ser observado o prazo decenal para a
restituição dos valores que entende indevidamente arrecadados; que os valores a restituir devem
ser corrigidos pelos índices reais da inflação mais os expurgos inflacionários, e não pelos índices
oficiais defasados, criados pelo governo para engabelar os cidadãos; que sobre os créditos
deverão incidir juros compensatórios e juros moratórios;
Por fim, requer:
1 – a anulação do lançamento por contradição (a auditora diz que foram recolhidas
as contribuições e depois diz que não);
2 – reconhecimento de sua imunidade em relação às contribuições sociais;
3 – caso não se reconheça sua imunidade, que se reconheça a isenção do SAT,
INCRA, SEBRAE, SESC e SENAC;
4 – improcedência da diferença apurada entre GFIP e folha de pagamento, tendo
que em vista que foi aplicada sobre base de cálculo diversa das contribuições ao INSS;
5 – compensação dos valores levantados após expurgados os valores indevidos
lançados pela Auditora-Fiscal;
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.393 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.001173/2009-14

6 – sejam reconhecidos os créditos que lista (autônomos/avulsos/administradores;
INCRA, SENAC, SESC, SEBRAE);
7 – seja reconhecido que houve o repasse das contribuições retidas;
8 – suspensão da exigibilidade do lançamento até decisão final;
9 – seja reconhecida a incompetência da Auditora para efetuar lançamentos, pois a
esta só cabe fiscalizar;
10 - sejam feitas Perícias relativas ao SAT, e Diligências relativas ao atendimento
ao SUS em 99% de seus atendimentos, e também para comprovar se atua no setor urbano ou
rural; qual a atividade de empresa para fins de demonstrar que está dispensada do SEBRAE,
SENAC E SESC.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo, entretanto não atende a todos os pressupostos de
admissibilidade em relação a parte das matérias ou alegações apresentadas somente no recurso,
de forma que será conhecido parcialmente.
Das inovações recursais
Inicialmente registro que a contribuinte apresenta algumas teses de defesa apenas
em sede recursal, o que se constitui em flagrante inovação recursal. Basta ler a impugnação
apresentada às fls. 224 a 243 para ver que naquela oportunidade o contribuinte não traçou uma
linha sequer sobre as seguintes matérias:
1 – que a Auditora-Fiscal foi contraditória na introdução do relatório fiscal, de
forma que o relatório deve ser revisto para que o contribuinte possa recorrer dos fatos;
2 - que a Auditora-Fiscal lançou o SAT em 2% sem nenhum parâmetro legal e
fático, pois não considerou que a contribuinte possui sua atividade médica tratando de pacientes,
portanto, nenhum risco traz a seus funcionários e por isso requer perícia para demonstrar que os
funcionários não estão expostos a risco no trabalho;
3 - quanto a alegada diferença entre a GFIP e FP, que a Auditora-Fiscal equivoca-
se quanto a base de cálculo, pois, não podem ser usados valores da Guias de FGTS (GFIP) como
parâmetro para se apurar contribuições previdenciárias (que se chama de INSS), até porque todas
as Guias referentes ao INSS estão a disposição, e que não necessita de arbitramento para
levantamento de valores;
4 – seja reconhecido que houve o repasse das contribuições retidas.
Conforme inciso III do art. 16 e art. 17 do Decreto no 70.235/72, copiados abaixo,
que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, os motivos de fato e direito em que se
fundamentam o recursos e os pontos de discordância em relação ao lançamento deverão ser
apresentados, via de regra, na impugnação, admitindo-se que novas razões sejam trazidas no
recurso voluntário somente quando essas se prestarem a contrapor a decisão recorrida, o que não
acontece no presente recurso:
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.393 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.001173/2009-14

Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (grifei)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
As alegações ou matérias trazidas em grau de recurso devem se limitar àquelas
abordadas pelo recorrente em sua impugnação, de forma que as discordâncias não apresentadas
na impugnação não poderão mais ser apresentadas em grau de recurso, sob pena de supressão de
instâncias, uma vez que não foram apreciadas pela julgador de piso, estando assim, preclusas.
Para que fique mais claro, conforme já relatado, a impugnação está às fls. 71 a 90
e é certo que as matérias impugnadas foram:
a) isenção das contribuições previdenciárias por entender a contribuinte que
atende a 99% de seus pacientes pelo SUS;
b) a Auditora-Fiscal tomou despesas de aluguel do contribuinte como se fossem
pró-labore, por isso o lançamento seria nulo (tese não renovada no recurso);
c) o contribuinte possuiria supostos créditos junto ao INSS, provenientes de
contribuições pagas indevidamente sobre remuneração de autônomos, avulsos
administradores, INCRA, SENAC, SESC, SEBRAE. Tais créditos seriam
passíveis de compensação, por terem sido objeto de sentenças transitadas em
julgado, de forma que requer a compensação, sem a limitação de 30% do crédito
tributário mensal, considerando ainda que a decadência do direito à compensação
ocorreria após 10 anos, e postulando que os supostos créditos devem ser
corrigidos pelos índices reais da inflação mais os expurgos inflacionários,
incidindo sobre os mesmo juros compensatórios e juros moratórios;
d) o lançamento foi feito por agente supostamente incompetente, pois somente
caberia ao Auditor-Fiscal efetuar o levantamento e fiscalização de possíveis
débitos/créditos, não podendo lançar débitos, requerendo por isso a anulação do
lançamento;
e) seria inexigível a contribuição ao INCRA, por não ser a autuada empresa da
área rural. Seriam inexigíveis também a contribuição ao SEBRAE. SENAI, SESC
e SENAC, por ser prestadora de serviços.
Ademais, alega ainda que o STF, em 12 de maio de 1994, declarou
inconstitucional a contribuição cobrada de administradores e trabalhadores autônomos, de forma
que teria crédito no valor de R$ 30.812,46 relativo a pagamento indevido de tais contribuições,
conforme planilha de cálculo e guias pagas que diz estar anexando (mas que não estão nos
autos), uma vez que os dispositivos das Leis Ordinárias nos 7.787/89 (art. 3o) e 8.212/91 (arts. 12
e 22) foram julgadas inconstitucionais por pretenderem disciplinar matéria regulável apenas por
meio de Lei Complementar, de forma que, em suma, a contribuição previdenciária deve incidir
exclusivamente sobre a folha de salários da qual estão excluídos os que recebem pró-labore e os
prestadores de serviços autônomos; com isso, entende que tem direito a compensar valores
indevidamente recolhidos a título de pró-labore dos trabalhadores autônomos e dos
administradores com as quantias vincendas da contribuição social sobre o salário, eis que são
tributos de mesma espécie. Tal alegação, além de ser apresentada apenas em grau recursal, não
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.393 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.001173/2009-14

sendo portanto conhecida, não encontra suporte nestes autos, uma vez que aqui se discute
contribuições devidas a terceiros, matéria diversa daquela apresentada neste tópico. Mesmo que
tenha trazido tal matéria apenas para efeitos de compensação ou restituição de valores que
entende terem sido indevidamente pagos, tal compensação não será possível conforme se verá
em Capítulo próprio.
Assim, não conheço de todas as matérias descritas neste Capítulo.
Dos pedidos de perícias e diligências
O recorrente requer ainda sejam feitas Perícias relativas ao SAT. Solicita ainda
Diligências relativas ao atendimento ao SUS, que seriam 99% de seus atendimentos; também
para comprovar se atua no setor urbano ou rural, para fins de verificar se deve ou não recolher
contribuições ao INCRA; e qual a atividade de empresa para fins de demonstrar que está
dispensada do SEBRAE, SENAC E SESC.
Considerando o não conhecimento das matérias relativas ao SAT, deve ser
rejeitado o pedido de diligência em relação a tal matéria.
Quanto às diligências para comprovar que 99% de seus atendimentos são pelo
SUS, também desnecessária uma vez que, conforme se verá, os elementos constantes dos autos
são suficientes para demonstrar que a recorrente não faz jus à isenção que pretende com tal
demonstração, de forma que tal pedido é irrelevante para a decisão sobre o crédito tributário
discutido nos autos. Ademais, ainda que houvesse qualquer influência, caberia à recorrente trazer
aos autos as provas que possui, conforme disciplina o inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235,
de 1972, acima copiado.
Da mesma forma não é necessária qualquer diligência para fins de demonstrar que
o contribuinte está dispensado do INCRA, SEBRAE, SENAC E SESC, pois, conforme se verá, o
lançamento de tais rubricas é efetuado em estrita obediência às leis regulamentadoras, às quais o
julgador administrativo encontra-se vinculado.
Por esses motivos, rejeitos os pedidos de diligências ou perícias pretendidas.
Da suspensão do crédito discutido até decisão final
Conforme também apontado pela DRJ, “A suspensão da exigibilidade do credito
já se dá automaticamente pela interposição da impugnação, em face do inciso III do art. 151 do
Código Tributário Nacional”, tanto que o crédito discutido encontra-se com a exigibilidade
suspensa até o presente momento, de forma que não procede tal pedido.
Da incompetência da Auditora-Fiscal para efetuar lançamento de crédito
tributário
Alega o recorrente que o lançamento foi feito por agente supostamente
incompetente, pois somente caberia ao Auditor-Fiscal efetuar o levantamento e fiscalização de
possíveis débitos/créditos, não podendo lançar débitos, sendo por isso nulo o lançamento.
Conforme já apontado pela DRJ,
O servidor competente para realizar o lançamento do crédito através do auto de infração
a que se refere o art. 10 do PAF é o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
consoante atribuição conferida pelo art. 60 da Lei n° 10.593, de 2002, na redação dada
pela Lei 11.457, de 2007:
"Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo c/c Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil:
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.393 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.001173/2009-14

I - no exercício da competência da Secretaria do Receita Federal do Brasil e em Caráter
privativo:
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
Portanto, sem razão o contribuinte quanto a essa alegação.
Da alegada imunidade das contribuições previdenciárias e de terceiros
Neste Capítulo o recorrente alega ser isento (imune) das contribuições
previdenciárias e de terceiros por atender a 99% de seus pacientes pelo SUS e, conforme
legislação vigente, as entidades filantrópicas ou que atendam pelo SUS em percentual acima de
60% de sua clientela, seriam isentas das contribuições discutidas nos autos.
Conforme anotou a DRJ:
A impugnante, simplesmente não é nem pode se equiparar a entidade beneficente de
assistência social com direito a isenção das contribuições previdenciárias, inclusive por
vedação constitucional.
A isenção das contribuições para a previdência social esta prevista no paragrafo 7o do
art. 195 da Constituição Federal:
§ 7o - São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes
de assistência social que atendam às exigência estabelecidas em lei.
Vê-se que a isenção das contribuições previdenciárias é garantida exclusivamente as
entidades beneficentes de assistência social, direito esse que foi regulamentado pelo art.
55 da lei 8.212, de 1991.
Tal direito socorre também as entidades beneficentes de assistência social na área de
saúde, que ofereçam pelo menos 60% de seus serviços ao Sistema Único de Saúde
(parágrafo 5° do art. 55 da Lei 8.212, de 1991, dispositivo este atualmente suspenso em
liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal).
Ocorre que a impugnante, ainda que preste serviços ao SUS, simplesmente, não é
entidade beneficente de assistência social, mas sociedade empresária com fins
essencialmente lucrativos, consoante se colhe de seu contrato social. Por esta razão, não
está abrangida pelo beneficio previsto no parágrafo 7° da CF.
Ademais disto, o parágrafo 2° do art. 199 da Constituição veda expressamente a
destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas
com fins lucrativos:
...
2o É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições
privadas com fins lucrativos.
É evidente que o valor correspondente à renúncia fiscal decorrente da isenção das
contribuições previdenciárias prevista no paragrafo 7o do art. 195 da Constituição
constitui recursos públicos, cuja destinação as empresas privadas com fins lucrativos é
proibida pela Constituição.
Deste modo, se conclui que não há a menor possibilidade de existir alguma espécie de
isenção a beneficiar a impugnante. Por isto, a empresa efetivamente está sujeita ao
recolhimento das contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre a folha de
salário de empregados e contribuintes.
Por tal razão, verifica-se totalmente improcedente a sua alegação posta neste tópico.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.393 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.001173/2009-14

O recorrente alega ser imune de contribuições previdenciárias e de terceiros por
atender a 99% de seus pacientes pelo SUS, mas não apresenta qualquer comprovação nesse
sentido; o lançamento foi realizado sem qualquer referência à suposta condição de isenção do
recorrente, dada a inexistência de quaisquer registros da entidade nesta categoria, perante o Fisco
Federal. Na época do lançamento estava vigente o art. 55 da Lei no 8.212/91, segundo o qual o
reconhecimento da isenção tinha que ser requerido pela entidade à Secretaria da Receita Federal
do Brasil, porém, no caso concreto, não foi apresentado qualquer documento nesse sentido (ato
declaratório de isenção, ato declaratório executivo ou documento do gênero atestando tal
condição). Registro ainda que o art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, atualmente revogado pela Lei
12.101, de 2009, mas vigente à época, foi julgado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal,
quando do julgamento do Recurso Especial RE 566.622.
Assim, conforme já apontado pela DRJ, ainda que preste serviços ao SUS, o
recorrente simplesmente não é entidade beneficente de assistência social. Dentre os requisitos
exigidos para o gozo da isenção, aquele previsto no inciso V do caput do art. 55 da Lei no 8.212,
de 1991, vigente à época, estabelecia que “aplique integralmente o eventual resultado
operacional na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando,
anualmente ao órgão do INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.”. O
Contrato Social e alterações estão às fls. 37 a 52. Na 14a alteração contratual, assinada em 2005,
a cláusula 1a (fls. 49) rege que “ A sociedade empresária, com fins lucrativos, ...” e a cláusula 9a
“... Os resultados serão atribuídos às sócias, ..., podendo os lucros, a critério das mesmas, ser
distribuídos proporcionalmente ou ficarem em reserva na sociedade”. Assim, não restam
dúvidas ser o contribuinte sociedade empresária com fins essencialmente lucrativos, consoante
se colhe de seu contrato social. Portanto, sem razão o contribuinte neste Capítulo.
Da contribuições devidas ao INCRA, SEBRAE, SESC E SENAC
Neste Capítulo alega o contribuinte ser inexigível a contribuição ao INCRA, por
não ser empresa da área rural; alega ainda que seriam também inexigíveis as contribuições ao
SEBRAE, SESC e SENAC por ser prestador de serviços e portanto isento de tais contribuições,
apresentando questões de inconstitucionalidades relativas às leis instituidoras dessas
contribuições a terceiros, que deixo de apreciar em observância a verbete sumular editado por
este Conselho, qual seja:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
INCRA
Em relação ao INCRA, alega o contribuinte que no seu caso tal contribuição seria
inexigível por não ser empresa da área rural; alega ainda que a Lei no 7.787, de 1989, extinguiu
por completo o Plano de Previdência do Trabalhador Rural, sendo que as Leis nos 8.212/91 e
8.213/91 unificaram o regime de previdência rural e urbano e assim não mais subsiste a
obrigatoriedade de as empresas contribuírem para o INCRA, pois a partir da criação do regime
geral de Previdência Social tal contribuição deixou de ser exigida de empresas urbanas, e sua
exigência seria ‘relativamente’ inconstitucional, devendo ser restituída aquelas contribuições
recolhidas nos últimos 10 anos; cita jurisprudência que entende fundamentar suas alegações.
Inicialmente, quanto à jurisprudência citada, conforme já observou o julgador de
piso, “as decisões arroladas pela defesa acham-se superadas por supervenientes sentenças
contrárias aquele entendimento”.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.393 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.001173/2009-14

A contribuição devida ao INCRA, instituída originalmente pela Lei no 2.613, de
1955, está prevista no art. 3o do Decreto-Lei no 1.146, de 31 de dezembro de 1970, e a alíquota
de 0,2% foi determinada pelo inciso II do art. 15 da Lei Complementar no 11, de 25 de maio de
1971:
Decreto-Lei no 1.146, de 1970
Art 3o É mantido o adicional de 0,4% (quatro décimos por cento) a contribuição
previdenciária das emprêsas, instituído no § 4o do artigo 6o da Lei no 2.613, de 23 de
setembro de 1955, com a modificação do artigo 35, § 2o, item VIII, da Lei número 4.863,
de 29 de novembro de 1965.
Lei Complementar no 11, de 1971
Art. 15. Os recursos para o custeio do Programa de Assistência ao Trabalhador Rural
provirão das seguintes fontes: (...) II - da contribuição de que trata o art. 3o do Decreto-
lei no 1.146, de 31 de dezembro de 1970, a qual fica elevada para 2,6% (dois e seis
décimos por cento), cabendo 2,4% (dois e quatro décimos por cento) ao FUNRURAL.
(...)
Com o advento da Lei no 7.787, de 1989, surgiram debates sobre a manutenção de
sua exigibilidade. Porém, o STJ, em sede de recurso repetitivo (Resp 977.058/RS), pacificou a
matéria por meio da Súmula 516, no sentido de ser legítima a cobrança da parcela de 0,2%
destinada ao INCRA tanto dos empregadores rurais, quanto urbanos, pois se trata de contribuição
de intervenção no domínio econômico, que não foi extinta pela Lei no 7.787, de 1989, nem pelas
Leis no 8.212 e 8.213, de 1991:
Súmula STJ no 516
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o Incra (Decreto-Lei n.
1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis nos
7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser compensada com a contribuição
ao INSS.
Nesse mesmo sentido, no recente julgamento do RE 630898, com repercussão
geral, o STF fixou a seguinte tese para o tema no 495 “É constitucional a contribuição de
intervenção no domínio econômico destinada ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC
33/2001”, constando ainda da ementa que “2. A contribuição ao INCRA tem contornos próprios
de contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Trata-se de tributo
especialmente destinado a concretizar objetivos de atuação positiva do Estado consistentes na
promoção da reforma agrária e da colonização, com vistas a assegurar o exercício da função
social da propriedade e a diminuir as desigualdades regionais e sociais (arts. 170, III e VII; e
184 da CF/88). 3. Não descaracteriza a exação o fato de o sujeito passivo não se beneficiar
diretamente da arrecadação, pois a Corte considera que a inexistência de referibilidade direta
não desnatura as CIDE, estando, sua instituição “jungida aos princípios gerais da atividade
econômica”... 5. É constitucional, assim, a CIDE destinada ao INCRA devida pelas empresas
urbanas e rurais, inclusive, após o advento da EC no 33/01”
Nos termos § 2o do art. 62 do Regimento Interno do CARF,
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.393 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.001173/2009-14

julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Assim, sem razão o contribuinte quanto à contribuição ao INCRA.
SEBRAE
Sustenta a recorrente que tais contribuições somente são devidas por empresas
comerciais, conforme jurisprudência que cita, devendo ser restituídas aquelas recolhidas nos
últimos 10 anos; entende ainda que tais contribuições somente são devidas por micro e pequenas
empresas; que sua cobrança é inconstitucional nos casos de médias e grandes empresas, que não
necessitam da tutela do Estado; que tais contribuições são tributos vinculados, de forma que
somente são exigíveis de seus beneficiários; além disso, entende que a instituição de tais
contribuições dependeria de lei complementar, conforme art. 146 da Constituição Federal.
Sobre a contribuição destinada ao SEBRAE, o Supremo Tribunal Federal já
pacificou o entendimento da desnecessidade de edição de lei complementar para a sua
instituição, bem como em relação a sua natureza de contribuição de intervenção no domínio
econômico, de forma que é válida a sua cobrança ainda que ausente a contraprestação direta em
favor do contribuinte, ou seja, é irrelevante ser ou não micro e pequena empresa, conforme
decidido no julgamento do RE 635.682, com repercussão geral, a definir o Tema 227:
TEMA - Reserva de lei complementar para instituir contribuição destinada ao SEBRAE.
TESE: A contribuição destinada ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas - Sebrae possui natureza de contribuição de intervenção no domínio
econômico e não necessita de edição de lei complementar para ser instituída.
DESCRIÇÃO: Agravo de instrumento interposto contra decisão que inadmitiu recurso
extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 146, III, a; 154, I; e 195, § 4o; da
Constituição Federal, a constitucionalidade, ou não, do art. 8o, § 3o, da Lei no 8.029/90,
que instituiu a contribuição destinada ao SEBRAE.
“EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Contribuição para o SEBRAE.
Desnecessidade de lei complementar. 4. Contribuição para o SEBRAE. Tributo destinado
a viabilizar a promoção do desenvolvimento das micro e pequenas empresas. Natureza
jurídica: contribuição de intervenção no domínio econômico. 5. Desnecessidade de
instituição por lei complementar. Inexistência de vício formal na instituição da
contribuição para o SEBRAE mediante lei ordinária. 6. Intervenção no domínio
econômico. É válida a cobrança do tributo independentemente de contraprestação direta
em favor do contribuinte. 7. Recurso extraordinário não provido. 8. Acórdão recorrido
mantido quanto aos honorários fixados.” (RE 635.682/RJ, rel. Min. Gilmar Mendes,
julgado em 25/4/2013, acórdão publicado no DJe de 24/5/2013)
Também no recente julgamento do RE 630.624, com repercussão geral, o STF
fixou a seguinte tese para o tema 325, “As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI
com fundamento na Lei no 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001 ", o que significa
que o STF reconheceu ser legal a cobrança da exação com base na folha de salários, mesmo após
a emenda constitucional (a discussão era se a legislação teria perdido seu fundamento
constitucional após a EC 33/2001; o STF decidiu no sentido de que a intenção da alteração
constitucional não foi revogar as contribuições que incidem sobre a folha; entender desse modo
esvaziaria o artigo 240 da Constituição Federal, que expressamente prevê a folha de salários
como base de cálculo das contribuições compulsórias; a contribuição objeto da ação nada mais é
que um adicional de alíquota sobre a base de cálculo das contribuições previstas no dispositivo
constitucional).
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.393 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.001173/2009-14

SESC E SENAC
Quanto à contribuição ao SESC e ao SENAC, trata-se também de matéria já
sumulada pelo STJ, ou seja,
SÚMULA 499
As empresas prestadoras de serviços estão sujeitas às contribuições ao Sesc e Senac,
salvo se integradas noutro serviço social.
A exceção somente se aplica às empresas prestadoras de serviços que estiverem
vinculadas a outro serviço social autônomo, como por exemplo, aquelas prestadoras de serviços
rurais que contribuem para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR).
Da compensação com supostos créditos junto ao INSS, provenientes de
contribuições pagas indevidamente sobre remuneração de autônomos, avulsos
administradores, INCRA, SENAC, SESC, SEBRAE.
Neste Capítulo o recorrente alega possuir créditos provenientes de supostos
créditos junto ao INSS, relativos a contribuições pagas indevidamente sobre remuneração de
autônomos, avulsos e administradores, INCRA, SENAC, SESC, e SEBRAE, alegando que tais
créditos seriam passíveis de compensação. Sem razão o contribuinte.
Conforme observou o julgador de piso:
Primeiramente, com relação a suposto crédito decorrente de contribuições recolhidas
atualmente pela Receita Federal do Brasil, e antes pela extinta Secretaria da Receita
Previdenciária ou pelo INSS, para as entidades e fundos como INCRA, SENAC, SENAC,
e SEBRAE, deve-se observar que as instruções que tratam da matéria vedam essa
modalidade de encontro de contas. Veja-se, nesse sentido, a disposição prevista no art.
47 da Instrução Normativa RFB n° 900, de 30 de dezembro de 2008:
Art. 47. É vedada a compensação pelo sujeito passivo das contribuições destinadas a
outras entidades ou fundos.
A mesma vedação constava da Instrução Normativa SRP no 3, da extinta Secretaria da
Receita Previdenciária, em seu art. 193, normalização essa revogada naquele ato, mas
vigente hoje na citada IN RFB n° 900:
Art. 193. Caso haja pagamento de valores indevidos a Previdência Social, de atualização
monetária, de multa ou juros de mora, é facultado ao sujeito passivo optar pela
compensação ou pela .formalização do pedido de restituição na forma da Seção II deste
Capítulo, observadas, quanto à compensação, as seguintes condições
I – a compensação deverá ser realizada com contribuições sociais arrecadadas pela SRP
para a Previdência Social, excluídas as destinadas para outras entidades ou fundos;
Diante dessas normas, se conclui que se o contribuinte possui hipotético crédito de
contribuições para terceiros, tal crédito não pode ser objeto de compensação.
Só pode ser objeto de pedido de restituição, que deve ser formulado à RFB ou às
entidades respectivas, na forma das instruções vigentes na Receita Federal do Brasil.
Em face dessas vedações e limitações, resulta de todo descabida a pretensão de que esta
autoridade determine nestes autos a compensação relativa aos terceiros.
Nesse mesmo sentido, determina a Lei no 8.212, de 1991, na redação vigente à
época dos fatos:
Lei no 8.212, de 1991:
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.393 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.001173/2009-14

Art. 89. Somente poderá ser restituída ou compensada contribuição para a Seguridade
Social arrecadada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS na hipótese de
pagamento ou recolhimento indevido. (Redação dada ao caput e parágrafos
pela Lei no 9.129, de 20.11.95).
... (Incluído pela Lei no 9.032, de 1995).
§ 2o Somente poderá ser restituído ou compensado, nas contribuições arrecadadas pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), valor decorrente das parcelas referidas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta lei. (Incluído pela Lei no
9.032, de 1995).
Em relação à contribuição a terceiros, o Decreto no 3.048, de 1999 (Regulamento
da Previdência Social), na redação vigente à época dos fatos, disciplinava:
Art. 250. O pedido de restituição ou de compensação de contribuição ou de outra
importância recolhida à seguridade social e recebida pelo Instituto Nacional do
Seguro Social será encaminhado ao próprio Instituto.
§ 1o No caso de restituição de contribuições para terceiros, vinculada à
restituição de contribuições previdenciárias, será o pedido recebido e decidido pelo
Instituto Nacional do Seguro Social, que providenciará a restituição, descontando-
a obrigatoriamente do valor do repasse financeiro seguinte ao da restituição,
comunicando o fato à respectiva entidade.
§ 2o O pedido de restituição de contribuições que envolver somente importâncias
relativas a terceiros será formulado diretamente à entidade respectiva e por esta
decidido, cabendo ao Instituto Nacional do Seguro Social prestar as informações e
realizar as diligências solicitadas. (grifo nosso)
Assim, vê-se que somente é permitida por lei, em caso de haver pagamento
indevido, a compensação entre as contribuições sociais previdenciárias, não havendo previsão
para efetuar compensação com créditos de terceiros ou entre estes. Isso porque os valores
eventualmente recolhidos às outras entidades ou fundos não entraram nos cofres da Previdência.
Caso contribuinte de fato possuísse os créditos alegados, deveria requerer a sua restituição a
pelos meios próprios, junto ao órgão arrecadador ou ao terceiro, uma vez que este Colegiado não
tem competência para autorizar ou homologar compensações.
Quanto aos demais créditos (decorrentes de remuneração de autônomos, avulsos e
administradores), ainda que houvesse comprovação de sua existência (o que não há),
considerando que o presente lançamento refere-se a contribuições destinadas a terceiros, não
poderiam ser utilizados para compensar tais contribuições.
Ademais, um suposto direito à compensação não pode ser oposto ao lançamento
tributário como matéria de defesa.
Assim, não sendo possível a compensação requerida pelos motivos acima
apontados, deixo de apreciar as questões relativas à limitação de 30% ou ainda relativa a índices
de correção dos supostos créditos, de forma que nada a prover neste Capítulo.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer em parte do recurso, não conhecendo das
matérias trazidas apenas em grau recursal, quais sejam, contradição no relatório fiscal, SAT,
equivocada diferença entre a GFIP e Folha de Pagamento, reconhecimento do recolhimento das
contribuições retidas e incidência de contribuição previdenciária exclusivamente sobre a folha de
pagamentos; e, na parte conhecida, por negar provimento ao recurso.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-008.393 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.001173/2009-14

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital